Tribunal: TJPA
Processo: 0021677-85.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0021677-85.2020.8.14.0401

RECORRENTE: SILVIO CESAR SANTOS DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II, IV E VI C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 129, CAPUT, DO CP. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS NO PROCESSO QUE NÃO DEMONSTRAM DE FORMA INEQUÍVOCA QUE O RECORRENTE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA. DÚVIDA CUJA RESOLUÇÃO COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas colhidas no processo não demonstraram, de forma inequívoca, que o recorrente não teve a intenção de ceifar a vida da vítima, quando realizou disparos de arma de fogo em sua direção enquanto empreendia fuga e que atingiram seu pé, motivo pelo qual a dúvida deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para decidir sobre os crimes contra a vida.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, 19 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SÍLVIO CESAR SANTOS DE SOUSA
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, II, IV e VI c/c 14, inc. II, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que em nenhum momento agiu com
animus necandi
, pois as testemunhas

que presenciaram o crime disseram que não atirou em direção à vítima e as lesões que esta sofreu não foram causadas por projétil de arma de fogo.

Pede a absolvição ou a desclassificação para o crime do art. 129,
caput
, do CP.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 14/10/2017, no distrito de Icoaraci, o recorrente, que estava pilotando uma motocicleta, seguia o automóvel onde se encontravam Renilda dos Santos Cardias, sua ex-companheira, e Luiz Nazareno Farias dos Santos. Ato contínuo, o recorrente bloqueou a passagem do veículo e ordenou que ambos descessem e sacou uma pistola. Em seguida, efetuou disparos contra Luiz Nazareno, enquanto este tentou tomar a arma, vindo a óbito no Hospital Metropolitano, e atirou contra Renilda enquanto esta corria, sendo que foi atingida nos pés, cujo crime foi motivado por ciúmes.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital que declinou de sua competência para o 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que, ao receber o feito, determinou seu desmembramento, se reservando para julgar o fato apenas quanto a vítima Renilda dos Santos Cardias.

INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

O recorrente sustenta que em nenhum momento agiu com
animus necandi
, pois as testemunhas que presenciaram o crime disseram que não atirou em direção à vítima e as lesões que esta sofreu não foram causadas por projétil de arma de fogo.

A ofendida, quando ouvida em juízo, prestou as seguintes declarações (doc. Id nº 128172140):

“Que o acusado lhe viu correndo e efetuou disparos em sua direção, sendo atingida de raspão no seu pé; Que o acusado lhe perseguiu utilizando uma motocicleta;”

Por sua vez, a testemunha Wagner Rodrigues Machado afirmou na instrução processual que o acusado efetuou disparos contra a vítima, apontando a arma para o chão (doc. Id nº 12817254)

Outrossim, o exame de corpo de delito constatou lesões no pé esquerdo da vítima, causadas por instrumento contundente (doc. id nº 12817195, p.3). Porém, ao menos na instrução processual, não foi produzida qualquer prova que demonstre que a lesão foi provocada por outro meio que não seja o projétil de arma de fogo.

Por isso, não se pode afirmar, de forma inequívoca, que o recorrente não teve a intenção de ceifar a vida da vítima, motivo pelo qual esta deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

Rejeito, pois, os presentes argumentos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de setembro

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/09/2023